Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019663-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (EMBARGANTE), VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO - CPF: 016.896.931-93 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE WEBER - CPF: 019.901.031-54 (EMBARGADO), LETICIA DE JESUS CAMPOS CRUZ WEBER - CPF: 023.399.721-08 (EMBARGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEXSANDRO COSTA DA GAMA - CPF: 003.095.432-07 (ADVOGADO), ALEXSANDRO COSTA DA GAMA - CPF: 003.095.432-07 (ADVOGADO), LETICIA DE JESUS CAMPOS CRUZ WEBER - CPF: 023.399.721-08 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE WEBER - CPF: 019.901.031-54 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO - CPF: 016.896.931-93 (EMBARGANTE), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (EMBARGADO), KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA - CPF: 031.713.241-56 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (EMBARGADO), THIAGO OLIVEIRA GUIMARAES POLISEL - CPF: 284.933.368-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR DE DECISÃO
EXTRA PETITA
–
INOCORRÊNCIA
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DESPACHO INICIAL QUE ARBITROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 4% (QUATRO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICAÇÃO DO ART. 827,
CAPUT
E §1o, DO CPC OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO PELO ART. 827,
CAPUT
, DO CPC, COM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA METADE EM CASO DE PAGAMENTO EM TRÊS DIAS INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não ocorre julgamento
extra petita
se o julgador utiliza de dispositivo legal que não foi apresentado pela parte recorrente para atender a pretensão recursal de modificação do julgado, cujo fundamento, inclusive, está correlacionado ao pedido e à causa de pedir.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANDERLEI DANIEL SEBBEN FILHO e outros, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento no 1019663-37.2020.8.11.0000
, interposto pelos embargos, para:
“fixar os honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) do valor executado, devendo constar a advertência que, em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art. 827, § 1o).”

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DESPACHO INICIAL ARBITRANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 4% (QUATRO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICAÇÃO DO ART. 827, CAPUT E § 1o, DO CPC OBRIGATORIEDADE DE OBSERV NCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC, COM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA METADE EM CASO DE PAGAMENTO EM TRÊS DIAS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 827 do CPC/2015 é imperativo sobre o percentual a ser fixado no despacho inicial da ação de execução de título extrajudicial, inexistindo possibilidade de sua alteração pelo juiz nessa fase processual.” (STJ – AgRg no CC 111614/DF).”
(Id. 85627986).

Em suas razões, de Id. 86985000, a parte embargante sustenta o v. acórdão padece de omissão por
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” bem como por “deixar de seguir (...) jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”.

Levanta, em seguida, preliminar de julgamento
extra petita
, uma vez que
“o recurso fora INTEIRAMENTE balizado nos honorários previsto no art. 85 do CPC.”
e o acórdão imputou artigo de lei diverso daquele que fora delimitado pela lide, qual seja, o art. 837 do CPC.

Consigna que
“o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 permite uma única e excepcional prorrogação por igual período de 180 dias, ou seja, a prorrogação não pode ter um termo indefinido, como é o caso dos autos, em que a assembléia sequer foi designada.”

Quanto ao mérito, discorre sobre a necessidade de manutenção da decisão de primeiro grau que fixou os honorários em 4% (quatro por cento) sobre valor da causa, da qual foi reputado uma quantia voluptuosa de R$2.953.328,00, e que a manutenção do patamar de 10% (dez por cento) causará enriquecimento ilícito aos embargados, bem como em contrapartida excessivo gravame aos embargantes.

Requer seja emprestado o competente efeito infringente aos presentes aclaratórios, para que seja julgado improcedente o agravo de instrumento, tendo em vista que o Juízo
a quo
arbitrou os honorários sucumbências com equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sucessivamente, pugna pelo sobrestamento do recurso até que haja decisão pelo Tribunal da Cidadania nos REsp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), afetados ao rito dos repetitivos, até que haja a
“definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.”

Por fim, protesta pela expressa manifestação acerca dos dispositivos legais mencionados nas razões recursais, especialmente para fins de prequestionamento.

A parte embargada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de Id. 88785487.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão impugnada. Admite-se, ainda, a possibilidade de se acolher os embargos para correção de eventual erro material (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Primeiro, descabe falar em julgamento
extra petita.

Isso porque a c. Câmara Cível decidiu nos limites da lide, cuja postulação se restringiu à majoração da verba honorária fixada no despacho inicial da ação de execução de título extrajudicial e, ainda, utilizou de dispositivo legal que não foi apresentado pela parte recorrente mas que estava correlacionado à causa de pedir.

Segundo, descabe falar também em sobrestamento do recurso, pois a matéria apreciada no agravo de instrumento não se enquadra à afetada pelo Tema 1.076. Aliás, mesmo se fosse o caso de incidência, não há determinação de suspensão nacional dos processos afetados pelo STJ.

No mais, pela análise das razões apresentadas, vejo que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado
que lhe foi desfavorável
.

Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:

“[...]

Trata-se na origem, de processo de execução de título executivo extrajudicial, ajuizado pela FIAGRIL LTDA., face aos agravados, sob patrocínio dos agravantes, para execução de Cédula de Produto Rural no 2040.09/2019-2020, vencida e não paga desde 30/06/2020, contendo a obrigação para a entrega 979.261,20 Kg (novecentos e setenta e nove mil, duzentos e sessenta e um quilos e vinte quilogramas) de soja em grãos, da Safra 2019/2020, do TIPO EXPORTAÇÃO, equivalente a 16.321 (dezesseis mil, trezentos e vinte e uma mil) sacas de 60 kg, que atualizados até a data da propositura da ação era de 26.369 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove) sacas de soja de 60kg cada, sendo atribuído o valor da causa em R$2.953.328,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte e oito reais).

O Magistrado a quo, ao proferir despacho inicial, indeferiu o pedido liminar para tutela antecipada de arresto, e arbitrou honorários sucumbenciais em 4% (quatro por cento) do valor atribuído à causa.

Inconformados, os agravantes sustentam que o Magistrado a quo se equivocou quanto à interpretação do artigo 85 do CPC, ao arbitrar honorários sucumbenciais em percentual abaixo do mínimo estabelecido na norma processual civil aplicável à espécie.

Requer
o provimento deste recurso para reformar em definitivo a decisão interlocutória para arbitrar honorários sucumbenciais
entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 § 2o do CPC.

Pois bem.

Existe norma específica a respeito dos honorários advocatícios a serem fixados no momento do recebimento da petição inicial da execução de título extrajudicial.

O art. 827 do CPC/2015 estabelece:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1o. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2o. O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente”.

Desse modo,
não há falar em incidência do disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

Como visto,
o art. 827 do CPC é imperativo sobre o percentual a ser fixado no despacho inicial da ação de execução de título extrajudicial, inexistindo possibilidade de sua alteração pelo juiz nessa fase processual, cabendo sua majoração,
oportunamente, nas hipóteses previstas no § 2o do referido dispositivo legal.

Em comentário ao citado artigo de lei, assevera Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres Da Silva Ribeiro E Rogerio Licastro Torres de Mello:

“Ajuizada a execução, o juiz, verificando que a petição inicial está em condições de ser processada, ao despachá-la, fixará honorários de 10% (dez por cento). Perceba-se que não há mais espaço para fixação da verba honorária pelo juiz . Os honorários serão necessariamente de 10% nesta fase inicial. Prevê o § 1o que, citado o executado , se este realizar o pagamento em 3 (três) dias (art. 829), o valor dos honorários iniciais será reduzido pela metade , mantendo-se o mesmo benefício que existe no CPC/73. A nosso ver, tal benefício revela-se positivo, porque, de um lado, concede ao executado um estímulo para que satisfaça o mais rapidamente possível a execução e, de outro lado, conserva alguma dose ao executado pela necessidade da propositura de uma ação judicial pelo exequente. O § 2o trata da possibilidade de majoração dos honorários , limitando-se em até 20% (vinte por cento) , quer seja pela oposição de embargos à execução, ao final rejeitados, quer pelo simples prosseguimento da execução e o trabalho despendido pelo advogado do exequente até ultimar a execução. Esta possibilidade mostra-se acertada e está em perfeita consonância com o princípio da causalidade , na medida em que responsabiliza aquele que dá causa à nova relação processual (embargos) ou, por ação ou omissão, impõe o prosseguimento da ação executiva e o cometimento dos atos executivos tendentes à satisfação do exequente”. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.174, comentário ao art. 827).

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. Em observância ao art. 827, caput, do CPC/2015, no despacho inicial da execução de título extrajudicial, serão fixados honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado. Precedente da Quarta Turma do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1811222 SP 2019/0104750-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – OBSERV NCIA AO ARTIGO 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 827 do Código de Processo Civil estabelece que no despacho inicial das ações de execução será arbitrado o valor de 10% do débito a título de honorários advocatícios, podendo ser esse valor minorado ou majorado, conforme previsão nos §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo. “(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10016298220188110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018).

Assim,
não há previsão legal para fixação de honorários advocatícios no despacho inicial da ação de execução na base de 4% (quatro por cento) como constou na decisão agravada.

Com tais considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para fixar os honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) do valor executado, devendo constar a advertência que, em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (CPC, art. 827, § 1o).”
(destaquei).

Portanto, diante da clara discordância da parte embargante quanto ao posicionamento adotado na decisão, eventual reforma deve ser buscada mediante a interposição do recurso adequado, sendo absolutamente impertinente a pretensão articulada por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam à reanálise das questões já decididas

Aliás, do mesmo modo,
“eventual contradição do entendimento assentado no voto embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o recurso próprio”
(STJ. EDcl no RHC 87.061/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 21/9/2018).

Quanto ao mais, relevante consignar que, mesmo diante da intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, e solucionar o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo,
advertidas
que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021